Tribunal: TJMT
Processo: 1028634-60.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028634-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA SCHMIT - CPF: 035.501.641-90 (APELADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DE GRUPOS. INÉRCIA NA COBRANÇA. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO ACESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de prescrição de débito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Rafael da Silva Schmit e outro, reconhecendo a prescrição das obrigações consorciais relativas a quatro contratos encerrados entre janeiro e agosto de 2019, e determinando a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo registrado em nome do autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção de gravame sobre bem móvel é juridicamente possível após o decurso do prazo prescricional quinquenal sem que a administradora do consórcio tenha adotado medidas para cobrança do suposto saldo devedor.

III. Razões de decidir

Aplica-se às dívidas líquidas oriundas de contrato de consórcio o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

Restou comprovado nos autos que os grupos consorciais foram encerrados em 2019 e que a recorrente permaneceu inerte por mais de cinco anos, não havendo qualquer demonstração de atos de cobrança judicial ou extrajudicial capazes de interromper o curso prescricional.

Reconhecida a prescrição da obrigação principal, é imperativa a extinção do direito acessório, consubstanciado no gravame de alienação fiduciária, cuja subsistência não se justifica ante a ausência de exigibilidade do crédito.

Mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados no percentual de 20%, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC, diante do trabalho desenvolvido e da natureza da causa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de parcelas decorrentes de contrato de consórcio, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002. 2. Reconhecida a prescrição da obrigação principal, a baixa do gravame de alienação fiduciária impõe-se por acessoriedade do direito real de garantia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação declaratória de prescrição de débito movida por Rafael da Silva Schmit e outro, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar prescritos os débitos decorrentes dos consórcios n. 8317/009, 8534/025, 8548/101 e 8553/113, determinando a baixa do gravame de alienação fiduciária que perdura sobre o bem objeto dos autos. Ao final, condenou ao banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, o banco defende a i
nexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o

gravame sobre o bem só seria passível de baixa mediante a integral quitação das parcelas consorciais
, o que não teria sido comprovado pelo recorrido. Ainda, assevera que indevida a inversão do ônus da prova, porquanto competia ao autor demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito, formulando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a
redução dos honorários sucumbenciais ao patamar mínimo de 10%
.

Os apelados apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 308824875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rafael da Silva Schmit e outro moveu ação
declaratória de prescrição de débito cumulada com pedido de tutela provisória de urgência
em face de

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, visando à

declaração da prescrição de obrigações consorciais

e consequente

determinação de baixa de gravame incidente sobre bem móvel

registrado em nome do autor.

Narra o autor que integrou os grupos/cotas de consórcio de números 8317/009, 8534/025, 8548/101 e 8553/113, administrados pela ré, tendo, por ocasião da contemplação, adquirido o veículo
Evoque Pure P5D, ano 2014, cor branca, placa PIE0111, chassi SALVA2BG9FH976712 e RENAVAN 1037925375
. Alega que
todos os grupos consorciais foram encerrados entre janeiro e agosto de 2019
, não tendo a administradora procedido com a cobrança de qualquer saldo devedor, limitando-se a manter o
gravame ativo no registro do veículo
, impedindo sua livre disposição.

Sustenta que a ausência de cobrança no interregno superior a cinco anos atrai a
prescrição da dívida consorcial
, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, o que acarreta a inexigibilidade do crédito e, por conseguinte,
a necessidade de baixa do gravame, por se tratar de direito acessório vinculado à dívida prescrita
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
parcialmente procedente a pretensão para declarar prescritos os débitos decorrentes dos consórcios n. 8317/009, 8534/025, 8548/101 e 8553/113, determinando a baixa do gravame de alienação fiduciária que perdura sobre o bem objeto dos autos. Ao final, condenou ao banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, o banco defende a i
nexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o

gravame sobre o bem só seria passível de baixa mediante a integral quitação das parcelas consorciais
, o que não teria sido comprovado pelo recorrido. Ainda, assevera que indevida a inversão do ônus da prova, porquanto competia ao autor demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito, formulando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a
redução dos honorários sucumbenciais ao patamar mínimo de 10%
.

Pois bem.
Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, prescreve em
cinco anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. No caso dos autos, trata-se de obrigações decorrentes de contratos de consórcio, cuja natureza jurídica atrai a incidência do referido prazo prescricional.

De acordo com os documentos carreados aos autos e não infirmados pela apelante, os grupos de consórcio vinculados ao contrato se encerraram, respectivamente, em
janeiro/2019

e

agosto/2019
, sem que a administradora tenha adotado providências efetivas para cobrança judicial ou extrajudicial do suposto saldo devedor. Desde então, limitou-se a manter o gravame sobre o veículo, sem comprovar a existência de medidas interruptivas da prescrição.

A inércia da administradora por período superior ao quinquênio legal consubstancia causa extintiva da pretensão de crédito, como corolário do princípio da
acessoriedade das garantias reais
, o reconhecimento da prescrição atinge não apenas a obrigação principal, mas também a eficácia do gravame de alienação fiduciária.

Neste sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
CONSÓRCIO – Ação declaratória de prescrição de dívida e baixa do gravame financeiro – Pretensão de declaração de prescrição de parcelas de consórcio vencidas em abril e maio de 2010, bem como do cancelamento de gravame - Procedência – Dívidas vencidas há mais de 12 anos - Correção do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil, com a consequente determinação de cancelamento da restrição (baixa de gravame) - Sentença mantida – Recurso desprovido
”. (TJSP, Rac n.

1075839-39.2022.8.26.0100, 38ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 03.04.23)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA . BAIXA DO GRAVAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASE DE CÁLCULO. I. Em virtude do reconhecimento da prescrição do contrato particular de crédito bancário (art . 206, § 5º, I, CC), é impositiva a baixa do registro de alienação fiduciária, por ser esta última obrigação acessória que se esvai ante a extinção da dívida que lhe origina. Princípio da gravitação jurídica. (...)
”. (TJGO, Rac n. 6096440920218090117, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 26.06.23)

Assim, não merece qualquer retoque a sentença neste ponto, sendo impositiva a declaração de prescrição, bem como a determinação de baixa do gravame.

No tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que mantenho o quantum fixado.

Deixo de majorar os honorários recursais ao passo que fixados no teto legal.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025